Tribunal: TJES
Processo: 0005849-53.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Custas; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005849-53.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCILEY RODRIGUES COSTA e outros

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005849-53.2017.8.08.0035

APELANTE: LUCILEY RODRIGUES COSTA E LUANA SOARES CLAUDINO

APELADA: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISS
O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
COBRANÇA DE
SEGURO DPVAT – INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO RESISTIDA – CONTESTAÇÃO DO PEDIDO PELA SEGURADORA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ERRO DE PROCEDIMENTO - SENTENÇA ANULADA.

1.
A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.
(STF, RE nº
631.240/MG - repercussão geral,
tema nº 350
).

2. O
prévio requerimento administrativo configura requisito necessário para o preenchimento do interesse de agir
nas ações
de cobrança de
indenização d
o
seguro DPVAT
, o qual se reputa presente independentemente de sua comprovação nos casos em que a seguradora comparece em juízo, opondo-se ao mérito da pretensão condenatória.

3.
Hipótese em que
seguradora contestou o pedido deduzido na inicial, caracterizando o interesse de agir pela resistência à pretensão.

4. U
ma vez recebida a inicial, apresentada a contestação, fixados os pontos controvertidos e deferida a produção das provas necessárias
à
instrução processual, como ocorreu neste caso, é inadequada a extinção do feito sem resolução do mérito com fundamento na ausência de interesse de agir, devendo o magistrado priorizar o julgamento do mérito da demanda, em atenção aos princípios da eficiência, da economia processual e da primazia do exame de mérito.

5. A
extinção do processo sem resolução de mérito
neste caso
configura inequívoc
o erro
“in procedendo”
e
viola o
princípio do
devido processo legal, devendo a sentença ser anulada.

6.
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
DE VOTOS
,
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Emine
nte
Relator.

Vitória, ES, 23

de setembro

de 20
2
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005849-53.2017.8.08.0035

APELANTE: LUCILEY RODRIGUES COSTA E LUANA SOARES CLAUDINO

APELADA: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 631.240/MG, sob a sistemática da repercussão geral,
tema nº 350,

fixou
a tese de que “
A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo”.

Com base esse entendimento, decidiu que “
A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise”,
ressalvando que “
a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas”,
bem como que havendo “
contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão”.

Eis a ementa do julgado a que me refiro:

“
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

[...
]”.

(RE nº 631.240, Relator: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO - REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DIVULGADO EM 07/11/2014 E PUBLICADO EM 10/11/2014)

O mesmo entendimento tem sido aplicado pelo STF nas ações em que se pretende o pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT:

“
EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. DPVAT. Indenização. Existência de prévio requerimento administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Agravo ao qual se nega provimento.

1. O Plenário desta Corte, ao julgar o RE nº 631.240/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, concluiu que a instituição de condições para o regular exercício do direito de ação em que se postula a concessão de benefício previdenciário é compatível com a norma do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição, tendo assentado igualmente que “a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas”.

2. In casu, o voto condutor do acórdão recorrido consignou que “a sentença deve ser cassada, pois o juiz de origem agiu com error in procedendo, notadamente, porque houve o prévio requerimento administrativo pelo apelante/autor e, inclusive, a configuração da pretensão resistida pela apresentação de contestação de mérito pela apelada”.

3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.

4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).

5. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa”.

(RE nº 1.308.952 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO – DIVULGADO EM 19/10/2021 E PUBLICADO EM 20/10/2021)

Noutra parte, prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “o prévio requerimento administrativo, quando exigido, configura requisito necessário para o preenchimento do interesse de agir, o qual se reputa presente independentemente de sua comprovação nos casos em que a seguradora comparece em juízo, opondo-se ao mérito da pretensão condenatória”.

Nesse sentido:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO EM JUÍZO DO PEDIDO. PRETENSÃO RESISTIDA. INTERESSE DE AGIR DA SEGURADA. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIO LEGAL DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A CONDIÇÃO DA AÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o prévio requerimento administrativo, quando exigido, configura requisito necessário para o preenchimento do interesse de agir, o qual se reputa presente independentemente de sua comprovação nos casos em que a seguradora comparece em juízo, opondo-se ao mérito da pretensão condenatória.

[...]”.

(REsp n. 1.683.301/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 5/5/2023)

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO SECURITÁRIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. FALTA DE COMUNICAÇÃO DO SINISTRO. INTERESSE DE AGIR DA SEGURADA. EXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "A inexistência de prévia comunicação da ocorrência de sinistro não autoriza a recusa ao pagamento da indenização, estando, assim, materializado o interesse de agir do segurado na resistência injustificada da seguradora" (AgInt no REsp 1.652.350/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe de 12/03/2018).

2. "Ainda que não haja prévio comunicado à seguradora acerca da ocorrência do sinistro, eventual oposição desta ao pedido de indenização deixa clara sua resistência frente à pretensão do segurado, demonstrando a presença do interesse de agir" (REsp 1.137.113/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe de 22/03/2012).

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.603.713/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 16/10/2018)

Tal entendimento tem sido replicado por todas as câmaras cíveis deste Egrégio TJES, conforme se verifica pelos seguintes precedentes:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO IMPUGNANDO O MÉRITO DA DEMANDA – INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA – INADIMPLÊNCIA DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – LESÃO NA MÃO – TABELA PREVISTA NO ANEXO DA LEI 6.194/74 – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A exigência de prévio requerimento administrativo para a caracterização do interesse de agir na ação de cobrança do seguro DPVAT está sedimentada na jurisprudência pátria, após o julgamento do Tema 350 de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. Todavia, no julgado qualificado, foi fixado entendimento no sentido de que, nos casos em que a seguradora conteste o mérito da demanda, estaria configurado o interesse de agir mesmo sem o prévio requerimento.

[...]

8. Recurso desprovido”.

(TJES – AP nº 5000477-17.2020.8.08.0008, Relator Desembargador MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível, publicado em 10/04/2024)

“
ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRECEDENTE DO STF. REQUISITO MITIGADO. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMINO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA 278 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de ausência de interesse de agir. A matéria relativa à ausência de requerimento administrativo não foi submetida ao crivo do julgador singular, uma vez que a preliminar de interesse de agir foi hasteada em sede de contestação com fundamento na suposta ausência de documentação probatória relativa à liquidação do sinistro.

2. Em razão de prolongada oscilação jurisprudencial sobre a matéria, estabeleceu-se regra de transição para lidar com ações em curso, entendendo desnecessária a exigência de prévio requerimento administrativo quando o órgão previdenciário tenha apresentado contestação de mérito, caracterizando o interesse de agir pela resistência à pretensão.

3. A falta de requerimento administrativo não implica carência de ação por falta de interesse de agir, não podendo estabelecer que o acesso à justiça seja condicionado a prévio pedido de pagamento administrativo, sob pena de afronta à garantia constitucional estabelecida no art. 5º XXXV da CF "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Preliminar rejeitada.

[...]

7. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJES – AP nº 0031468-62.2010.8.08.0024, Relatora Desembargadora HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, publicado em 08/03/2024)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – INTERESSE DE AGIR – PRETENSÃO RESISTIDA – DESPESAS MÉDICAS – NEXO DE CAUSAL – COMPROVAÇÃO – SEGURADORA QUE NÃO CUMPRIU O SEU ÔNUS PROBATÓRIO – INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO – IRRELEVÂNCIA – TAXA SELIC – INCIDÊNCIA – SUCUMBÊNCIA DA SEGURADORA – RECONHECIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em ausência de interesse de agir em razão da inexistência de prévio requerimento administrativo, pois, não obstante o entendimento firmado pelo STF no RE 631.240, aplicável analogicamente aos casos de cobrança de seguro DPVAT, a Seguradora Apelante, após a citação, deixou assente a sua resistência à pretensão do segurado, configurando clara pretensão resistida capaz de autorizar o manejo da competente ação judicial.

[...]

6. Recurso desprovido”.

(TJES – AP nº 0009473-76.2017.8.08.0014, Relatora Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, publicado em 04/09/2023)

“
ACÓRDÃO APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INTERESSE DE AGIR JÁ ACOLHIDO PELO EGRÉGIO TJES - SEGURO DPVAT – LAUDO PERICIAL CONFIRMA LIMITAÇÃO FUNCIONAL – PROPORCIONALIDADE NOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEI – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Prevalece o posicionamento dessa colenda Câmara Cível que afastou anteriormente a preliminar de falta de interesse de agir arguida pela seguradora apelada sob o fundamento de que uma vez contestado o mérito da ação por parte da requerida, resta configurada a pretensão resistida ao direito autoral, exsurgindo o interesse do proponente da ação.

[...]”.

(TJES – AP nº 0002230-39.2018.8.08.0049, Relator: Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível, publicado em 03/09/2023)

“
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. I. PRELIMINAR: FALTA DE INTERESSE DE AGIR PELA FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. CONTESTAÇÃO MERITÓRIA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRECEDENTES II. MÉRITO: REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. PREVISÃO LEGAL DE FORMALIDADES PARA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. AUSÊNCIA. GASTOS MÉDICOS E SUPLEMENTARES SUPORTADOS NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO MÉDICO. COMPROVAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRESERVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. PRELIMINAR: DA AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR PELA FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO.

I.I. “A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o prévio requerimento administrativo, quando exigido, configura requisito necessário para o preenchimento do interesse de agir, o qual se reputa presente independentemente de sua comprovação nos casos em que a seguradora comparece em juízo, opondo-se ao mérito da pretensão condenatória.” (STJ-REsp n. 1.683.301/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 5/5/2023)

I. II. Na espécie, a Contestação meritória apresentada pela Recorrente configura-se como notório entendimento contrário à postulação do Recorrido, justificando seu interesse em ajuizar a presente Demanda.

[...]”.

(TJES – AP nº 0008292-55.2018.8.08.0030, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível, publicado em 17/08/2023)

Na hipótese, verifica-se que a seguradora contestou o pedido deduzido na inicial (fls. 25-34), caracterizando o interesse de agir pela resistência à pretensão.

Não obstante,
uma vez recebida a inicial, apresentada a contestação, fixados os pontos controvertidos e deferida a produção das provas necessárias
à
instrução processual, como ocorreu neste caso, é inadequada a extinção do feito sem resolução do mérito com fundamento na ausência de interesse de agir, devendo o magistrado priorizar o julgamento do mérito da demanda, em atenção aos princípios da eficiência, da economia processual e da primazia do exame de mérito.

Averbe-se
que
as
preliminar
es arguidas na contestação já haviam sido
rejeitada
s
na decisão saneadora proferida em 22/07/2020 (fls. 400-401),
incluindo a arguição de falta de interesse processual de agir,
sendo contraditório o comportamento do magistrado que defere a produção das provas pleiteadas e antes de sua realização profere sentença terminativa sem sequer oportunizar à parte autora se manifestar a respeito, conforme determina o art. 10 do CPC.

Destarte, a extinção do processo sem resolução de mérito neste caso configura inequívoco erro
“in procedendo”
e viola o princípio do devido processo legal, devendo a sentença ser anulada.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito com a produção das provas pleiteadas pelas partes.

Sem honorários recursais.

É
como voto.

Des. Subst.Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para anular a sentença.